Tribunal: CARF
Processo: 10882.003022/2010-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.003022/2010-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.207 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de agosto de 2024
Recorrente
MARCIO SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
Configura omissão de rendimentos tributáveis o acréscimo patrimonial a
descoberto apurado mensalmente, caracterizado por incremento no patrimônio
do sujeito passivo não lastreado pelos rendimentos declarados, salvo se o
contribuinte provar que tal acréscimo decorre de rendimentos não tributáveis,
isentos, objeto de tributação definitiva ou tributados exclusivamente na fonte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para que o lançamento seja alterado considerando a Omissão
de rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a descoberto, conforme Demonstrativo
Mensal de Fluxo de Caixa-Retificado às e-fls. 986. Sobre o imposto remanescente deve ser
aplicada a multa de ofício de 75% e os juros na forma da legislação de regência.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado Auto de Infração em
16/11/2010, e-fls. 436/444, com lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física relativo ao ano
calendário 2006, no valor de R$193.926,01, juros de mora de R$70.317,57 e multa proporcional
de R$145.444,50, totalizando o crédito tributário apurado de R$409.688,08.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.003022/2010-87
Fl. 995
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.207 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.003022/2010-87

A exigência é decorrente da infração por omissão de rendimentos caracterizada
por acréscimo patrimonial a descoberto, nos meses de janeiro, março até julho e outubro até
dezembro de 2007.
O Termo de Verificação Fiscal se encontra nas e- fls 427/435.
No ano calendário de 2006, o contribuinte era funcionário do Unibanco, e
mantinha várias contas correntes nessa instituição bancária, bem como cartões de crédito
administrados pela mesma instituição.
Foram verificadas as origens dos recursos depositados nas contas correntes do
Banco Itaú/Unibanco, bem como o destino dos mesmos, comparando-se a documentação
apresentada com os valores constantes nos extratos bancários.
A maioria das entradas nas referidas contas correntes era relativa a transferências
da mesma titularidade, empréstimos bancários, financiamentos imobiliários, Docs e Teds da
mesma titularidade, reembolsos do Bradesco Saúde, depósitos de salários, baixa de aplicações
financeiras e prêmios do RH do Unibanco.
Em relação aos cartões de crédito em nome do contribuinte, verificou-se que a
planilha apresentada e intitulada de Anexo I (fls. 282/289), demonstra valores gastos com cartões
de crédito que foram efetuados para pagamento de outros cartões.
Os valores a crédito, constantes nos extratos bancários, são pertinentes a depósitos
dos mesmos cartões. No histórico das contas correntes aparece a informação “Liberação de
Recebimento Administrativo”, que significa a cobrança da divida de cartão.
O anexo Ill (fls. 290/292) demonstra o pagamento de alguns cartões diretamente
para outros cartões.
Dos exames realizados através dos elementos fornecidos durante a ação fiscal e
aqueles constantes nos sistemas da Receita Federal do Brasil, como também na declaração de
ajuste anual do contribuinte, foi elaborado o Demonstrativo Mensal de Fluxo de Caixa -
Demonstrativo de Variação Patrimonial, e apurado a ocorrência de dispêndios maiores que as
receitas, no ano calendário de 2006 (vide fls. 433 e 435).
O contribuinte apresentou, em 14/12/2010, impugnação (e-fls. 447/449), com as
principais alegações reproduzidas a seguir.
Trabalhava e recebia exclusivamente salário da instituição financeira Unibanco,
não possuindo qualquer outra fonte de renda.
Em virtude de dificuldades financeiras, passou a utilizar o cartão de crédito para
realizar empréstimos, utilizando para isto o serviço oferecido pelos cartões de crédito para
pagamento de contas (fichas de compensação, também conhecidos como boletos de cobrança) e
uma conta de cobrança vinculada à conta corrente no BankBoston.
Desta maneira podia emitir um boleto de cobrança cujo devedor e credor era si
mesmo, realizar o pagamento utilizando o cartão de crédito e de posse do recurso em conta
corrente efetuar o pagamento de outro cartão, com isto era possível “girar” a divida.
À medida que o limite do cartão era atingido, utilizava outro para poder continuar
o giro, dai a necessidade de vários cartões.
Fl. 996
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.207 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.003022/2010-87

Portanto, os gastos no cartão de crédito não se referiam a despesas, mas pura e
simplesmente ao pagamento de boletos de cobrança, cujo beneficiário, era si mesmo, o que
equivale a uma transferência de mesma titularidade.
Todos os créditos na sua conta no BankBoston com o literal recebimento
administrativo, referem-se aos créditos dos boletos de cobrança, oriundos dos pagamento
realizados com os seus cartões de crédito, devidamente comprovados através dos extratos de
cartão de crédito e bancários.
Há ainda de se observar que as transações existentes nos extratos são basicamente:
crédito de salário, reembolso de despesas/planos de saúde, empréstimos, recebimento de
cobrança (lib. De recebimento administrativo), ted's e doc's de mesma titularidade, pagamento de
cartão de crédito.
Afirma e comprova que não há nenhum credito com o histórico Liberação de
recurso administrativo (cobrança) que não tenha como origem do pagamento um dos seus cartões
de crédito.
Os cartões de crédito eram utilizados em sua maioria, unicamente para a
realização deste tipo de transação, como pode ser verificado através dos extratos dos cartões. O
pagamento da fatura dos cartões de crédito acontecia através das contas correntes.
Portanto não se pode considerar uma operação de empréstimo, ainda que de curto
prazo e sem juros, como é a operação de cartão de crédito, como sendo recebimento de renda ou
aumento patrimonial. Não se pode considerar transferências entre contas/cartões de mesma
titularidade como um recebimento qualquer, e uma transferência de mesma titularidade não gera
renda ou variação patrimonial.
Foi proferido o acórdão 02-63.914 - 9a Turma da DRJ/BHE (fls.897/903) que por
unanimidade de votos julgou improcedente a impugnação.
A seguir transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. TRIBUTAÇÃO. GASTOS COM
CARTÕES DE CRÉDITO.
O acréscimo patrimonial da pessoa física, não justificado por rendimentos declarados ou
comprovados, está sujeito à incidência do imposto de renda. Na apuração desse acréscimo
patrimonial, os pagamentos de faturas de cartões de crédito devem ser incluídos como
dispêndios de recursos do titular.
Na apuração do acréscimo patrimonial a descoberto, cabe excluir os dispêndios com
cartões de crédito pagos mediante débito nas faturas de outros cartões de crédito desde
que comprovados de forma incontestável.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do Acórdão em 27/02/2015 (conforme documento a fls. 908), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 25/03/2015, e-fls. 909/910, que contém, em
síntese:
-Que trabalha e recebia exclusivamente salário da instituição financeira para qual
trabalhava, Unibanco, e jamais teve outra fonte de renda.
Fl. 997
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.207 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.003022/2010-87

-Em virtude de dificuldades financeiras passei a utilizar cartões de crédito para
pagar dívidas, utilizando a função de pagamento de contas que na época era oferecida pelos
cartões de crédito. No vencimento da fatura eu utilizava outro cartão para pagar a fatura do
primeiro cartão e assim sucessivamente, girando a dívida.
-Apesar de reconhecer os fatos a Auditora entendeu que o uso desta forma de
utilização de crédito consistia em acréscimo patrimonial, cometendo um equívoco em sua
avaliação.
-Não se pode considerar uso de limite de crédito, portanto empréstimo, como
patrimônio.
-Além do mais ao utilizar o valor final das faturas a cada mês desconsiderando os
pagamentos de um cartão para o outro a mesma computou o mesmo valor duas vezes ou até 3
vezes.
Deve-se observar que operações de crédito não devem ser consideradas como
incremento de patrimônio.
A autuação foi equivocadamente baseada em gastos de cartão de crédito para
pagamento de operações de crédito, uso de um cartão de crédito para pagamento de outro cartão
de crédito, conforme demonstrado e reconhecido pela própria Auditora.
O uso de uma operação de crédito para liquidação de outra operação de crédito
não deve servir de base para apuração de variação patrimonial a descoberto.
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
Tendo em vista as alegações do recorrente e considerando que no demonstrativo
Mensal de Fluxo de Caixa à e-fl. 277 não foi verificado o pagamento de um cartão de crédito
com o outro o processo foi baixado em diligência através da Resolução no 2401-000.975 – 2a
Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária(e-fls. 918/923), sessão de 11 de julho de
2023, nos seguintes termos:
Considerando a verossimilhança das alegações do contribuinte entendo que o julgamento
deve ser convertido em diligência para que a Receita Federal, consultando os seus
sistemas informatizados, bem como executando eventuais diligências que sejam
necessárias, informe, através de uma tabela, todas as origens, referentes ao pagamento de
um cartão com outro, discriminando mensalmente o total das origens(Referentes ao
pagamento de um cartão com outro), bem como demonstrando mensalmente o valor
considerado como origem para cada cartão de crédito no ano calendário objeto da
autuação. Após o levantamento dessas origens deve ser refeito o Demonstrativo Mensal
de Fluxo de Caixa(Demonstrativo de Variação Patrimonial ), considerando todos
Recursos/origens e todos os dispêndios/aplicações.
Em cumprimento a diligência foi elaborado o Relatório Fiscal da Diligência
Fiscal-Resolução 2401-000.975 (e-fls. 933/946).
O contribuinte apresentou fora do prazo concedido resposta/documentos e-fls.
952/968.
Foi elaborado um novo Relatório Fiscal da Diligência Fiscal-Resolução 2401-
000.975(e-fls. 969/986).
O contribuinte teve ciência deste relatório em 27/02/2024.
Fl. 998
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-007.207 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.003022/2010-87

Em 07/05/2024 (e-fls. 994 ) o recorrente apresentou petição onde diz que:
Diante da atualização da variação patrimonial realizada pela última diligência, em que,
apesar do Auditor desconsiderar alguns lançamentos de pagamentos realizados com
cartão de credito (como por exemplo os do dia 05/01/2006 que totalizam R$ 10.000,00),
mostra uma variação anual teórica a descoberto de aproximadamente R$ 33.910,00
(conforme documento DEMONSTRATIVO MENSAL DE FLUXO DE CAIXA -
RETIFICADO), este valor é plenamente justificável pela renda da cônjuge.
Diante do exposto, solicito o cancelamento integral do auto de infração e respectivas
penalidades.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
O acréscimo patrimonial é uma das formas colocadas à disposição do Fisco para
detectar omissão de rendimentos, edificando-se aí, uma presunção legal do tipo condicional ou
relativa (juris tantum), que, embora estabelecida em lei, não tem caráter absoluto de verdade,
impondo ao contribuinte a comprovação da origem dos rendimentos determinantes do
descompasso patrimonial.
O objetivo da análise patrimonial é verificar a situação do contribuinte, pela
comparação, em determinado período, dos valores que ingressaram no seu patrimônio (origens
de recursos) com aqueles efetivamente saídos (aplicações de recursos); a metodologia permite
detectar se houve excesso de aplicações com relação às origens de recursos, situação que
somente pode ser explicada pela omissão de rendimentos por parte do contribuinte. Em outras
palavras, a ocorrência de acréscimo patrimonial a descoberto pressupõe a disponibilidade
econômica ou jurídica de renda.
O levantamento de acréscimo patrimonial não justificado é forma indireta de
apuração de rendimentos omitidos. Neste caso, cabe à autoridade lançadora comprovar apenas a
existência de rendimentos omitidos, que são revelados pelo acréscimo patrimonial não
justificado.
Trata-se, portanto, de presunção legal, segundo a qual, a partir do momento em
que se apura um dispêndio ou uma aquisição de bem sem respaldo em rendimentos declarados
ou dívidas contraídas, constata-se um aumento do patrimônio com recursos deixados à margem
de tributação, ou seja, apura-se rendimento recebido e não declarado, caracterizando, assim, o
acréscimo patrimonial a descoberto, o que se enquadra na previsão do art. 43 do CTN, como
aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos de qualquer
natureza.
Não foi a autoridade fiscal que presumiu a omissão de rendimentos, mas sim a lei,
especificamente a Lei no 7.713/1988, art. 3o, § 1o, tratando-se, portanto, de presunção legal. Tal
Fl. 999
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-007.207 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.003022/2010-87

presunção encontra explicação lógica no fato de que ninguém compra algo ou paga a alguém
sem que tenha recursos para isso, ou os tome emprestado de terceiros.
Provada pelo Fisco a aquisição de bens e/ou aplicações de recursos, cabe ao
contribuinte a prova da origem dos recursos utilizados, uma vez que a legislação define o
descompasso patrimonial como fato gerador do imposto, sem impor condições ao sujeito ativo,
além da demonstração do referido desequilíbrio.
O efeito dessa presunção legal é inverter o ônus da prova, impondo aos
contribuintes o dever de elidir tal imputação, mediante a comprovação da origem de recursos, já
que se trata de uma presunção relativa (juris tantum), que, embora estabelecida em lei, não tem o
caráter absoluto de verdade.
No caso concreto o contribuinte alega que usava o carão de créditos para pagar
dívida utilizando a função pagamento de contas que era oferecido pelos cartões, no dia do
vencimento da fatura do cartão utilizava outro cartão para pagar a conta e assim sucessivamente.
No Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 427/434) existia a referência de que
ocorreu o pagamento de um cartão de crédito com outro, como isto não constava como origem
no Demonstrativo Mensal de Fluxo de Caixa (e-fls. 435) foi solicitada a diligência através da
Resolução no 2401-000.975 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária(e-fls.
918/923) para que fosse verificada as alegações do contribuinte e em caso positivo fosse
elaborado novo Demonstrativo de Variação Patrimonial a Descoberto.
O Relatório Fiscal da Diligência Fiscal-Resolução 2401-000.975 (e-fls. 969/977)
constatou que realmente houveram pagamentos de cartões de créditos pagos com outros cartões
de créditos e em função disto considerou estes valores como origem e elaborou o demonstrativo
Mensal de Fluxo de Caixa-Retificado às e-fls. 986, que vai ser adotado neste voto, pois uma
parte das alegações do Sujeito Passivo são procedentes..
O recorrente foi cientificado deste relatório de diligência em 27/02/2024,
conforme AR às e-fl. 987, mas só apresentou impugnação em 07/05/2024(e-fls. 994), alegando
em síntese que conforme documento DEMONSTRATIVO MENSAL DE FLUXO DE CAIXA –
mostra uma variação anual teórica a descoberto de aproximadamente R$ 33.910,00
RETIFICADO), este valor é plenamente justificável pela renda da cônjuge.
A impugnação apresentada em 07/05/2024 só ocorreu após 30 dias da ciência do
Relatório Fiscal da Diligência Fiscal-Resolução 2401-000.975 (e-fls. 969/977), o que caracteriza
preclusão temporal(Art. 15 do Decreto No 70.235/72).
Porém mesmo se a petição tivesse sido apresentada tempestivamente não teria
razão o recorrente, pois nos Demonstrativos Mensal de Fluxo de Caixa-Retificado (e-fls. 986) foi
considerado o rendimento líquido do cônjuge item 12 de Recurso/origem, que também foi
considerado no Demonstrativo Mensal de Fluxo de Caixa (e-fls. 435).
Diante do exposto o lançamento deve ser alterado para considerar a Omissão de
rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a descoberto onde verificou-se excesso de
aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos declarados, conforme Demonstrativo
Mensal de Fluxo de Caixa-Retificado às e-fls. 986. Sobre o imposto remanescente deve ser
aplicada a multa de ofício de 75% e os juros na forma da legislação de regência.
CONCLUSÃO
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-007.207 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.003022/2010-87

Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e dou-lhe parcial
provimento para que o lançamento seja alterado considerando a Omissão de rendimentos tendo
em vista a variação patrimonial a descoberto, conforme Demonstrativo Mensal de Fluxo de
Caixa-Retificado às e-fls. 986. Sobre o imposto remanescente deve ser aplicada a multa de ofício
de 75% e os juros na forma da legislação de regência.
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 1001
DF CARF MF
Original